Tribunal: STF
Processo: HC 269461
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edivan Alves Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.048.254/MT (evento 26). 

O paciente foi condenado à pena de 12 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos art. 33, caput e, 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 10 , fls. 3-16).

No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, pois amparada na quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas. Argumenta excesso de prazo, porquanto custodiado o paciente há mais de 01 ano. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, atividade laboral lícita e residência fixa. Aponta a demora na realização do julgamento das razões do recurso de apelação.  Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, para que o paciente possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 26, fl. 1):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 
2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela expressiva quantidade de droga apreendida em em carga de de uma mineradora (aproximadamente 200 kg de maconha). 
3. Quanto ao apontado excesso de prazo, noto que o Tribunal estadual não tratou do tema, o que atrai a indevida supressão de instância. 
4. Agravo regimental não provido.”

No tocante à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Na espécie, ao analisar a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar, à seguinte consideração (evento 5, fls. 9-15): 

“(...).
A prisão preventiva encontra-se plenamente fundamentada no art. 312, do CPP, em razão da gravidade do crime e do risco à ordem pública. O paciente está envolvido em um esquema de tráfico de drogas, cujas evidências, obtidas por meio da apreensão e depoimentos, os quais indicam sua participação ativa em uma organização criminosa estruturada.  	A manutenção da prisão se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da potencial reiteração criminosa, e da gravidade dos delitos em questão, relacionados ao tráfico de entorpecentes.
A materialidade do tráfico de drogas foi amplamente comprovada por meio de laudos periciais e depoimentos de testemunhas. A droga, em quantidade substancial (212kg de maconha – skunk), foi encontrada em um compartimento oculto da carreta conduzida pelo paciente, o que demonstra o grau de sofisticação e a estrutura criminosa envolvida. A versão apresentada pelo réu/paciente de que não sabia da carga ilícita se dissocia da lógica do ocorrido e dos fatos probatórios carreados nos autos.  
O paciente, com sua experiência de caminhoneiro, deveria ter plena consciência da carga que estava transportando, especialmente considerando que a carga foi cuidadosamente dissimulada, ponto que corrobora a participação ativa na conduta criminosa, afastando a tese de simples envolvimento como transportador ocasional.
II – Da regularidade na manutenção da prisão preventiva:  
Aduz, a defesa, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e exerce atividade laboral lícita, não havendo demonstração de risco ao processo nem de periculum libertatis, o que possibilita, em última hipótese a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP). 
Contudo, sem razão à defesa.  
O periculum libertatis está evidenciado no caso em tela, uma vez que o paciente Edivan está envolvido em um esquema estruturado de tráfico de drogas, com participação coordenada e com a intenção de transportar a droga para fora do estado. 
 A manutenção da prisão é imprescindível para garantir a ordem pública, pois a liberdade do réu poderia resultar em nova participação em delitos, dada a natureza e o modus operandi da prática delitiva.  
Portanto, os documentos acostados na presente impetração não demonstram alteração do quadro fático apresentado na origem a ponto de conceder a ordem para colocá-lo em liberdade mediante imposição de cautelares diversas. 
Não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas ou ainda a imprescindibilidade de sua conversão em prisão domiciliar.  	Convém salientar que dispõe o art. 282 do CPP:
(...).
Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:
(...).
Verifica-se que a decisão combatida está fundamentada em todos os necessários requisitos legais, estando hígida, portanto.  
Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.
(...).
Veja que nos termos dos Enunciados 25 e 43, da TCCR deste Sodalício, tem-se que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva e as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).  
O art. 319, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a aplicação dessas medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie, pois a gravidade abstrata do delito afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, uma vez que não seriam suficientes para conter a possível reiteração de práticas delituosas.  
A decretação da prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois no caso dos autos está amparada em requisitos legais e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na potencial possibilidade de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar como medida necessária e proporcional. 
Em síntese, no caso em questão, a prisão preventiva foi motivada com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo que a decisão destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade significativa da droga apreendida (mais de 200kg) e o modus operandi sofisticado, envolvendo ocultação da droga em fundo falso de veículo de grande porte, devidamente preparado para tanto em ação coordenada, da qual o paciente ainda contava com suporte de terceiro (batedor) para empreitada criminosa.
(...).
Ao consignar na sentença que a situação fática que ensejou a segregação cautelar permanece íntegra entende-se que as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão cautelar estão demonstradas em decisão fundamentada, a qual aponta os elementos concretos que a justificam, não havendo alteração da situação fática, de modo que a alegada ausência de fundamentação ou desproporcionalidade da medida não se sustenta.  
O direito de recorrer em liberdade pode ser negado a quem é acusado de integrar uma organização criminosa, caso o juiz considere que a liberdade do réu pode representar um risco para a ordem pública.
(...).
Ademais, acrescente-se que o art. 310, § 2º, do CPP veda a concessão de liberdade provisória quando se verifica a integração do agente em organização criminosa, o que foi reconhecido pela sentença condenatória.  
Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência concreta de constrangimento ilegal, que justifique, por ora, a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da prisão.  
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM impetrada em favor de Edivan Alves Pereira, mantendo a decisão de origem que lhe negou a possibilidade de recorrer em liberdade, por estes e seus próprios fundamentos.”

O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes e manter a prisão preventiva do paciente, consignou que (evento 26, fls. 6-8):

“Conforme explicitado anteriormente, o insurgente foi preso em flagrante, em 18/12/2024, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, por ter sido surpreendido na posse de cerca de 200 kg de maconha ("skunk"). 
O Magistrado de origem homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, em decisão assim fundamentada:
A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 179356521), Boletim de Ocorrência nº 2024.384784 (id. 179356522), Boletim de Ocorrência nº 3192495241218074510 (id. 179356523, Termo De Apreensão (id. 179356529) onde consta a apreensão de 202kg (duzentos e dois) quilos de substância análoga a Skank, um veículo Scania Scania/r 480 A6x4, Cor Prata, Ano 2012, Placa FDB8A15/AM, uma Sr/Randon Sr Ca, Cor Preta, Ano 2011, Placa NOR4G14/RR, uma Sr/Randon Sr Ca, Cor Preta, Ano 2011, Placa NOR4G24/RR, uma Antena Starlink P/n 044150000-502-e / S/n M1ht00189214, o valor de R$ 584,00 (quinhentos e oitenta e quatro reais), Aparelho Celular Preto da Marca Motorola e carteira, os quais se encontravam sob a posse do investigado.
Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente, pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelo Policial Rodoviário Federal e Policial Militar que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé. 
Segundo eles, a Polícia Militar de Alto Araguaia teria recebido informações da Polícia Rodoviária Federal do posto de Alto Garças acerca da abordagem de um veículo saveiro de placa DDA4G31, sendo que este possuía 02 (dois) ocupantes e que tais pessoas possivelmente estariam agindo como batedores de um caminhão Scania, prata, placa FDB8A15, que transportava carga ilícita. 	Diante de tais relatos, os policiais militares localizaram o veículo conduzido pelo custodiado no pátio do Posto Fiscal na cidade de Alto Araguaia e ao realizarem inspeção no veículo, localizaram em local conhecido como “quinta roda”, aproximadamente 202 tabletes da droga conhecida por Skank (maconha) acondicionada em um fundo falso no veículo, totalizando 212.874,00 quilos do entorpecente.
Segundo os relatos dos policiais federais e militares, EDIVAN ALVES PEREIRA informou que o caminhão teria sido carregado na cidade de Comodoro/MT e o transportaria até o Estado de São Paulo/SP, e que receberia ao final, por tal transporte a quantia de a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
Outrossim, ao ser questionado acerca da propriedade do caminhão, o custodiado teria afirmado que o veículo lhe pertencia, contudo, não teria conseguido demonstrar a aquisição, nem tão pouco esclarecer como estaria realizado o pagamento pelo bem, restringindo-se a afirmar que o pagamento era feito por trabalho. 
Portanto, em razão da quantidade, da forma de acondicionamento em que o entorpecente fora encontrado, verifico estarem presentes indícios suficientes de autoria delitiva no instrumento flagrancial (fls. 96-97, grifei).

O Juízo sentenciante manteve a medida extrema, pois ‘afiguram-se íntegros os motivos ensejadores do cárcere’ (fl. 48). 
O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau (fls. 15-23). 
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 
Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de prisão da acusada, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 
Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela expressiva quantidade de droga apreendida em em carga de de uma mineradora (aproximadamente 200 kg de maconha). 
É pacífico o entendimento desta Corte de que ‘a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva’ (AgRg no HC n. 550.382/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 13/3/2020, grifei).
Nas hipóteses em que a dinâmica dos fatos, a quantidade e/ou a natureza da droga apreendida e as demais circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são suficientes para demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e, por isso mesmo, constituem fundamento idôneo para a cautelar provisória. 	Desse modo, dadas as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP).”

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A decretação da custódia preventiva em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. Precedentes: HC 216.056-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/9/2022; HC 223.866-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/2023; e HC 226.866- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/7/2023” (HC 230.845-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.09.2023).

Ademais, a fundamentação do ato apontado como coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, “evidenciada pela quantidade significativa da droga apreendida (mais de 200kg) e o modus operandi sofisticado, envolvendo ocultação da droga em fundo falso de veículo de grande porte, devidamente preparado para tanto em ação coordenada, da qual o paciente ainda contava com suporte de terceiro (batedor) para empreitada criminosa”. Assim, verifico que as instâncias anteriores não se valeram de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Por derradeiro, quanto ao alegado excesso de prazo, a Corte Superior assinalou que “muito embora o objeto da insurgência seja a delonga para a apresentação das razões de apelação, noto que o Tribunal estadual não tratou do tema, o que, em princípio, atrai a indevida supressão de instância”.

Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019 - destaquei). 
 
Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente